Tribunal: STF
Processo: RE 476321
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: MANDATO. Procuração. Poderes da cláusula "ad iudicia".
   Substabelecimento. Proibição do mandante. Substituição do
   mandatário por substabelecimento. Subscrição de recurso
   extraordinário pelo substituto. Validez e eficácia reconhecidos.
   Recurso conhecido e provido. Agravo improvido. Inteligência do
   art. 667, § 1º, do CC. Substabelecimento, posto que vedado na
   procuração, é apto a transmitir os poderes de representação do
   mandante. A violação aos termos do mandato original apenas
   sujeita o mandatário a responder, perante o constituinte, por
   eventuais prejuízos causados pelos atos praticados pelo
   mandatário substituto.